Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734388-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. MONITÓRIA. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PLANO. INAPLICABILIDADE CDC. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 2. A aprovação do plano de recuperação de sociedade empresarial não autoriza a extinção ou suspensão do feito em relação aos demais devedores, porquanto as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, sendo possível ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. (Súmula 581, STJ). 3. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp. n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73) 4. Não se configura relação de consumo o contrato firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica cujo objetivo é o fomento de sua atividade empresarial. 5. À falta de vedação legal para a capitalização de juros pelas instituições financeiras e, diante de expressa pactuação, o pedido declaratório de nulidade de cláusula supostamente abusiva não encontra respaldo jurídico. 6. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, sustentando ser possível a supressão de garantias reais e/ou fidejussórias, prevista no Plano de Recuperação Judicial, em benefício também dos avalistas, considerando a natureza negocial da mencionada recuperação e a soberania da Assembleia Geral de Credores. Salientam que a aludida supressão se estende aos credores ausentes e dissidentes do conclave; c) artigo 702, § 1o, do Código de Processo Civil, expondo a ausência de prova da exigibilidade do crédito pleiteado em sede de ação monitória. Enfatizam que, em razão da garantia prevista na cédula de crédito e a impossibilidade de se descartar a existência de execução ajuizada pela parte credora, a qual apenas alegou a inadimplência, mas deixou de comprovar a falta do recebimento da quantia devida, deve ser reconhecida a inocorrência de mora a possibilitar a cobrança do título, tornando-o, por tais motivos, inexigível. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS (OAB/GO 17.874). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, incisos III e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005. A respeito, vislumbra-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Omissão do acórdão embargado quanto à questão acerca da eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que previu a supressão de garantias. 2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES (EDcl no REsp 1960888/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/2/2022, grifou-se). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no exposto vilipêndio ao artigo 702, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese referente à inexigibilidade do título que instruiu a ação monitória e eventual ausência de prova apresentada pela parte recorrida, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no que tange ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado pela parte insurgente se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005